Tribunal: TJDFT
Processo: 0748422-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0748422-95.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NAVARONI SOARES GOMES DE SOUZA PACIENTE: TIAGO FERREIRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO FERREIRA DO NASCIMENTO, contra ato do d. Juízo Vara Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, que, nos autos de no 0005768-28.2020.8.07.0003, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Esclarece a impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 25.09.2020, em razão da prática, em tese, dos delitos tipidicados no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art, 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sustenta que paciente não participou do crime a ele imputado. Esclarece que ele estava fumando maconha com mais duas pessoas e ao ser expulso pela vítima, foi embora juntamente com essas duas pessoas e, após perceber que esqueceu seus pertences no local, voltou para buscá-los e foi surpreendido pela polícia, que o conduziu à delegacia de polícia. Afirma que manter o paciente preso em razão de suposições acerca da participação dele no delito atenta contra o princípio da não culpabilidade, especialmente porque a d. Autoridade coatora teria presumido que os infratores estariam organizando uma “boca de fumo” em frente à residência da vítima. Defende que a absoluta necessidade da prisão do paciente não foi demonstrada da representação da autoridade policial e que a decisão constritiva não está devidamente fundamentada, eis que ausentes elementos concretos que justifiquem a necessidade do encarceramento. Acrescenta que o paciente possui ocupação lícita, sendo reconhecido pela qualidade e responsabilidade em seu labor, possui residência fixa e bons antecedentes, é pessoa pacífica e jamais procurou obstruir a ação da Autoridade Policial. Diz, ainda, que ele é pai e que se filho está na fase da amamentação e precisa da assistência do mesmo, não podendo ser retirado esse afeto. Prossegue tecendo considerações acerca da prisão temporária. Alega que as investigações se encontram encerradas e que nmanter o paciente preso sem fundadas razões de sua participação consiste em indevido constrangimento ilegal. Afirma que as medidas cautelares diversas do encarceramento revelam-se suficientes. Requer, liminarmente, que ao paciente seja concedido o direito de responder ao processo em liberdade. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se da cópia da decisão constritiva colacionada neste writ, que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II do Código Penal (inquérito policial no 855/2020 – 23a DP e ocorrência policial no 9865/2020 – 15a DP, autos no 0005768-28.2020.8.07.0003), tendo ocorrido a conversão em preventiva, consoante transcreve-se a seguir: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, com razão o Ministério Público. No caso em análise, o fato foi gravíssimo e, pelos depoimentos prestados nos autos, ao contrário do que sustenta a Defesa, o autuado estava envolvido e instigou intensamente o atirador a efetuar os disparos contra a vítima. Inclusive, há nos autos informação de que o autuado teria tido um desentendimento anterior com a vítima, o que reforça ainda mais a possibilidade de ele, realmente, ter instigado a prática da tentativa de homicídio objeto de apuração nestes autos. Além disso, importante destacar o depoimento da vítima afirmando que o desentendimento entre eles se deu porque o autuado e seus comparsas ficam mexendo com drogas em frente à sua residência, “querendo montar uma boca de fumo no local”. Ou seja, além da gravidade da própria tentativa de homicídio, pode-se vislumbrar uma ligação dessa violência com o tráfico de drogas, o que intensifica ainda mais a gravidade do fato. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de TIAGO FERREIRA DO NASCIMENTO, filho de Adiones Tomé do Nascimento e Divina Maria Ferreira, nascido em 16/04/1994, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (ID 21273757. Grifou-se). Da análise perfunctória que o momento processual requer, não se vislumbra qualquer argumento defensível capaz de abalar os fundamentos da decisão impugnada. Não foi juntado aos autos cópia do auto de prisão em flagrante, motivo pelo qual não há como efetuar o cotejo entre os elementos indiciários colhidos e os fundamentos utilizados no decisum da origem a fim de se constatar a ilegalidade apontada. O que se observa do decisum é que a vítima teria se desentendido com o ora paciente e as pessoas que com ele estavam em razão destes estarem fumando maconha na porta de sua residência. Tal fato teria sido o móvel para a tentativa de homicídio perpetrada, o que, a toda evidência, justifica a prisão preventiva decretada. As demais alegações também não puderam ser comprovadas por meio de documentos, eis que ausentes comprovações acerca da residência fixa, ocupação lícita ou mesmo paternidade. Com efeito, em exame preliminar, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública uma vez que, consoante destacado pela d. autoridade coatora, o paciente estava envolvido e instigou intensamente o atirador a efetuar os disparos contra a vítima. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Destarte, à primeira vista, as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão de reiteração da conduta do paciente. Logo, em cognição sumária, tenho que a fundamentação da prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra amparo na gravidade concreta do delito. Portanto, em análise perfunctória, entendo que as decisões atacadas estão suficientemente fundamentadas para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento, bem como acerca do atual andamento dos autos. Caso haja denúncia oferecida, deverá ser remetida a respectiva cópia. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR